Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709792-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRECHE FERNANDA GUIMARAES C AMARAL, VALDIRA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0042502-69.2016.8.07.0018, movida em desfavor de CRECHE FERNANDA GUIMARÃES C AMARAL e OUTRO, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 86594335, origem). Nas razões (ID 24595368), narra terem sido realizadas tentativas frustradas de localização patrimonial das agravadas, razão pela qual requereu o envio de ofício ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Aduz não ser razoável que o exequente primeiro requeira administrativamente a inserção das executadas no rol de inadimplentes para somente após o Juízo deferir a medida, haja vista estar o sistema amplamente disponível e consagrado por este Tribunal. Sustenta a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome das devedoras em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-las a cumprir a obrigação. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar o arquivamento dos autos. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, pois, como bem destacou o juízo a quo a solicitação de inscrição do nome das recorridas no rol dos maus pagadores pelo Judiciário “não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo”. Neste passo, a medida pleiteada deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, quando comprovada a impossibilidade de o exequente inscrever o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir o pleito do exequente, determinou a suspensão da execução por 01 (um) ano, durante o qual permanecerá suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator